Tribunal: TJSP
Processo: 2183904-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Irresignação contra a decisão que indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros da coexecutada, penhorados via sistema BACENJUD – Caso concreto que não trata de cobrança de verba alimentar - Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Irresignação contra a decisão que indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros da coexecutada, penhorados via sistema BACENJUD – Caso concreto que não trata de cobrança de verba alimentar - Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO